Tribunal: TJES
Processo: 5000303-60.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-60.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDA TRANCOSO PISONI

APELADO: SERGIO PISONI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DO OBJETO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por herdeira contra sentença proferida em inventário que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda do objeto, sob o fundamento de que teria sido informado que os bens já foram partilhados por alvará judicial e de que o bem indicado (veículo FORD/ECOSPORT, placa MSG6G95) estaria em nome da inventariante, não integrando o acervo; a recorrente sustenta ausência de prévia oportunidade de manifestação sobre a petição utilizada como fundamento da extinção e requer a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito, com observância do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que extingue inventário por perda do objeto com base em premissa fática extraída de manifestação não submetida ao prévio contraditório da herdeira, em afronta à vedação de decisão-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo de origem conduz o procedimento do inventário com determinação expressa de abertura de vista às partes, após as citações, para se manifestarem sobre as declarações, na forma do art. 627 do CPC, de modo que a extinção antes dessa etapa compromete o contraditório substancial.

A premissa fática usada para extinguir o feito decorre de alegação unilateral da inventariante (viúva do de cujus), conforme certidão, e não de informação prestada pela herdeira requerente, o que torna inválida a conversão desse elemento em fundamento decisivo sem prévia contradita.

A sentença incorre em violação ao contraditório e ao princípio da não-surpresa (CPC, arts. 9º e 10; CF, art. 5º, LV) ao extinguir o processo com base em fundamento controvertido sem oportunizar manifestação à parte potencialmente prejudicada.

A anulação da sentença restaura pressuposto constitucional do processo e não implica antecipação de juízo sobre o mérito do inventário, sendo inadequado substituir a instrução suprimida por julgamento imediato em segundo grau.

No retorno dos autos, é medida de rigor instrutório exigir da inventariante a juntada do inteiro teor do alvará judicial mencionado, para viabilizar base documental objetiva e contraditório efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

A sentença que extingue inventário por perda do objeto com base em alegação não submetida à prévia manifestação da parte viola o contraditório e a vedação à decisão-surpresa.

Havendo determinação de vista às partes para manifestação sobre as declarações no inventário, nos termos do art. 627 do CPC, a extinção do feito antes dessa etapa configura nulidade processual.

A afirmação de prévia partilha por alvará judicial, quando invocada como fundamento extintivo, deve ser comprovada documentalmente para assegurar contraditório efetivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDUARDA TRANCOSO PISONI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES que, nos autos do
Inventário
dos bens deixados por
SERGIO PISONI
, julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
, sob o fundamento de
perda do objeto
(art. 485, VI, CPC), ao argumento de que, no id 28097939, a parte autora teria informado que os bens já foram devidamente partilhados por
Alvará Judicial nº 0002025-88.2019.8.08.0044
, bem como que o bem indicado estaria em nome da inventariante, não integrando o acervo do inventariado.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que o decisum foi proferido sem que lhe fosse oportunizada manifestação acerca da petição que embasou a extinção, aduzindo que o bem indicado (veículo FORD/ECOSPORT, placa MSG6G95) deve ser inventariado e que sua transferência teria ocorrido pouco antes do óbito, razão pela qual requer o provimento do recurso para que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que o feito tenha processamento

regular, com respeito ao contraditório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço do recurso de apelação
e passo ao exame do seu mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal, prioritariamente, à verificação de nulidade processual decorrente de violação ao contraditório e ao princípio da não-surpresa (CPC, arts. 9º e 10; CF, art. 5º, LV), porquanto a extinção do processo foi lastreada em premissa fática afirmada em manifestação juntada aos autos, sem que, na dinâmica procedimental desenhada pelo próprio Juízo, se evidencie a efetiva oportunidade de contradita pela parte requerente/herdeira, circunstância que, por si só, compromete a validade do pronunciamento jurisdicional.

E, no caso concreto, o vício se evidencia com especial nitidez por dois elementos objetivos do caderno processual. Primeiro, há despacho expresso determinando que, “concluídas as citações, abra-se vistas às partes, em cartório, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dizerem sobre as declarações, na forma do artigo 627 do NCPC” (id 17393325), o que revela que o procedimento do inventário foi encaminhado para que, após as primeiras declarações, os interessados pudessem se pronunciar formalmente sobre seu conteúdo, em observância ao contraditório substancial que deve reger inclusive atos de natureza ordinatória quando deles possa derivar gravame. Esse comando, ademais, já havia sido previsto em despacho anterior do mesmo Juízo (id 17393325), que igualmente consignou a necessidade de vista às partes “para dizerem sobre as declarações” (art. 627), após as citações.

Segundo, e ainda mais relevante para a exata compreensão do vício procedimental, há certidão nos autos consignando, de modo expresso, que a petição de id 28097939 é “de autoria da viúva do de cujus, ora inventariante” – requerida nos autos - , ocasião em que esta assevera que o bem descrito estaria registrado em seu próprio nome (e não em nome do falecido) e que já teria sido objeto de partilha no âmbito do Alvará Judicial nº 0002025-88.2019.8.08.0044. Em outras palavras, o suporte fático determinante da extinção não decorreu de informação prestada pela herdeira requerente, mas sim de alegação unilateral da inventariante, a qual, por evidente, detém interesse jurídico direto na definição do acervo, da meação e da própria conformação da sucessão; por isso mesmo, tal assertiva não pode ser alçada, sem o prévio contraditório, a fundamento para um desfecho processual terminal em desfavor da herdeira, sobretudo quando o próprio rito do inventário já contemplava, de forma expressa, a etapa de manifestação específica sobre as declarações.

Não obstante esse cenário, a sentença afirma que “a parte autora informa” o conteúdo do id 28097939 e, a partir daí, reconhece a perda do objeto e extingue o feito. Tal circunstância revela, simultaneamente, (i) fragilidade da premissa utilizada para extinguir o processo (porquanto atribui à autora manifestação que, conforme certidão, foi da inventariante/requerida) e (ii) quebra do itinerário dialético mínimo, porque uma alegação unilateral foi convertida, sem o crivo contraditório previsto, em fundamento determinante para extinção do inventário, em típica hipótese de decisão proferida com base em elemento que não foi submetido à efetiva participação da parte potencialmente prejudicada, caracterizando afronta ao princípio da não-surpresa (CPC, art. 10) e ao contraditório (CF, art. 5º, LV).

Nessas condições, forçoso reconhecer que o retorno dos autos ao primeiro grau, para regular prosseguimento, não se confunde com qualquer antecipação de juízo de procedência em favor da Apelante. Ao revés, o que se assegura com a cassação/anulação da sentença é a restauração de um pressuposto constitucional do processo — o contraditório substancial —, cuja inobservância macula a validade do decisum, independentemente do resultado final a ser alcançado após a instrução e a apreciação do mérito, pois o processo justo não admite que a extinção se opere com base em fundamento controvertido sem a devida oportunidade de manifestação e de prova. E é precisamente por isso que, no caso concreto, mostra-se inadequado substituir a instrução suprimida por julgamento imediato nesta instância, uma vez que o núcleo do vício reside na necessidade de reabrir a dialética processual no ponto determinante, inclusive com a observância do art. 627 do CPC, tal como já determinado nos próprios autos.

Aproveito, ainda, para consignar que, no retorno dos autos, revela-se medida de prudência e de rigor instrutório determinar à inventariante que junte aos autos o inteiro teor do mencionado Alvará Judicial nº 0002025-88.2019.8.08.0044, pois, se a extinção foi ancorada na premissa de que o acervo já estaria partilhado por tal procedimento, é indispensável que essa assertiva seja comprovada documentalmente, de modo a não permanecer restrita ao campo das alegações; só assim se viabiliza contraditório efetivo pela herdeira requerente e se permite que o Juízo forme convicção a partir de base objetiva, sobretudo considerando que a própria certidão registra que a informação acerca do alvará foi trazida pela inventariante.

Dessarte, reconhecida a nulidade por violação ao contraditório e ao princípio da não-surpresa, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o feito prossiga regularmente, franqueando-se às partes a manifestação prevista no art. 627 do CPC e permitindo-se a adequada instrução documental, especialmente quanto ao alvará indicado.

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação cível e a ele
dou provimento para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja retomado o regular processamento do inventário com estrita observância do contraditório e da vedação à decisão-surpresa, inclusive com a abertura de vista às partes para manifestação sobre as declarações, na forma do art. 627 do CPC.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.